Tribunal: STF
Processo: ARE 1335766
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA PARA 20%. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.941/09. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO. Carece de interesse de agir a parte autora relativamente ao pedido de redução da multa para o limite de 20%, porquanto a multa aplicada nos créditos previdenciários parcelados não ultrapassa o limite pleiteado. Havendo redução da multa devida pelo contribuinte (de mora, de ofício e/ou isolada), em razão de benefício instituído pela legislação de parcelamento fiscal (Lei nº 11.941/2009), esta parcela da multa excluída-afastada não pode, por imposição lógica, ser computada na base de cálculo dos juros de mora ou da atualização monetária do débito. Do contrário, estar-se-ia autorizando, indevidamente, o cálculo de juros de mora sobre base de cálculo inexistente, o que, a toda evidência, não pode ser admitido. Essa incidência indevida de juros de mora ocorre quando o fisco, antes de realizar a redução da multa prevista na lei do parcelamento, calcula os juros de mora considerando, na sua base de cálculo, não só o débito principal, mas também a multa, para, só depois de apurados os juros de mora, proceder à redução-exclusão da multa. Quando da formação do saldo devedor do parcelamento, nos termos da Lei nº 11.941/09, ocorre a consolidação do valor total da dívida parcelada, o que contempla, os consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária). E esse valor consolidado torna-se o valor principal devido, confessado e parcelado, o qual, por imposição legal, deve ser corrigido, exclusivamente, pela taxa SELIC. Nesse sentido não há falar em incidência de juros sobre juros ou juros sobre multa, senão em atualização monetária da importância global parcelada pelo índice legal previsto (SELIC).”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Alega a recorrente afronta aos arts. 5º, XXXIV, “a” e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Em síntese, sustenta que “diante do fulgente direito da Recorrente à redução da multa administrativa previdenciária ao percentual limite de 20% (vinte por cento), evidencia-se que o acórdão proferido afrontou, de maneira direta, o direito de petição da Recorrente, ao declarar sua ausência de interesse de agir.”
    Aduz, ainda, que “não existindo previsão legal acerca da incidência da taxa Selic sobre os débitos consolidados, consoante se infere da Lei nº 11.941/09, evidente a inconstitucionalidade do art. 3°, § 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009”.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e do direito de petição, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário, como acontece no caso em tela. Nesse sentido:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 1°/8/13, Tema 660). 
      Ademais, no que se refere a incidência dos juros sobre o valor consolidado da divida objeto do parcelamento, inclusive sobre multas e os juros, observo que a questão foi decidida com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/2009; Lei 11.941/2009 e Código Tributário Nacional, a afronta ao dispositivo constitucional tido por violado, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário.
    Além do mais, o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, consolidou entendimento no sentido da legitimidade da incidência da Selic na atualização de débito tributário desde que exista lei legitimando o uso deste índice, como ocorre no presente caso. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente